Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. INCORPORAÇÃO E PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSENTE. IMPENHORABILIDADE. INOCORRENTE. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR TOTAL. TERRENO NU E OBRA INACABADA.
1. Nos termos dos artigos 31-A, 31-B e 32 da Lei n.o 4.591/64, mostra-se necessário o prévio registro do memorial de incorporação no cartório de imóveis, a fim de possibilitar a constituição do patrimônio de afetação, bem como a eventual alienação e oneração das frações ideais que corresponderão às futuras unidades autônomas.
2. Ausente o registro da incorporação ou do patrimônio de afetação, não há que se falar em impenhorabilidade do bem.
3. No intuito de aferir corretamente o valor total do imóvel constrito, mostra-se razoável a realização de específica avaliação do bem, levando-se em consideração o valor do terreno nu, bem como o valor e o estado da obra inacabada existente no local, inclusive, se o caso, mediante nomeação de perito, na eventualidade de incapacidade técnica dos Oficiais de Justiça avaliadores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.